Tribunal: STJ
Processo: 0806239-10.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206592 - RN (2025/0114962-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RN004602
THIAGO MODESTO PROTASIO - RN012214
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ - RN018883
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.

3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/10/2025
20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51684287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/10/2025 13:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8eb01301-7dfe-4c34-9077-24b80f73dd46

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51684287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/10/2025 13:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8eb01301-7dfe-4c34-9077-24b80f73dd46

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206592 - RN (2025/0114962-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RN004602
THIAGO MODESTO PROTASIO - RN012214
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ - RN018883
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.

3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
3010):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE
DE
CÁLCULO.
COISA
JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284
/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51019689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: ec7c134f-17f3-423e-b749-69982673e9d2

A agravante alega que “(...), toda a matéria suscitada no recurso
especial foi devidamente enfrentada pela Corte de Origem, de modo
que, nessa ótica, houve o devido prequestionamento de toda a matéria,
(...).” (fl. 3021), não se aplicando ao caso a Súmula 211/STJ. Acrescenta
que não incide a Súmula 283/STF porque efetivamente impugnou o
fundamento do acórdão recorrido considerado não combatido, ao que
transcreve trechos do seu recurso a fim de demonstrar a alegação.
Afirma que, da mesma forma, “(...) os argumentos invocados pela
agravante guardam absoluta consonância e atacam, perfeitamente, os
fundamentos aplicados pelo Tribunal
, como se vê de uma simples
a quo
leitura do Voto-Condutor do Acórdão recorrido: (...)” (fl. 3035), de
modo que não tem aplicação a Súmula 284/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque
incidentes à hipótese as Súmulas 211/STJ, 283/STF e 284/STF.
Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, a
incidência da Súmula 211/STJ, razão pela qual impõe-se a incidência da
Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Documento eletrônico VDA51019689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: ec7c134f-17f3-423e-b749-69982673e9d2

Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Por oportuno, ressalta-se que conquanto a agravante tenha referido
ao óbice aplicado no
, evidencia-se que não o impugnou como
decisum
de mister. Ora, ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em
que os fundamentos da decisão foram lançados e impugná-los, de forma
individualizada e específica, demonstrando de plano o seu eventual
equívoco, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, a falta ou a
insurgência genérica contra a decisão que deixou de conhecer do apelo
nobre, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do recurso.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:26
Código de Controle do Documento: ec7c134f-17f3-423e-b749-69982673e9d2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.206.592 / RN
Número Registro: 2025/0114962-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08062391020204050000 8062391020204050000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RN004602
THIAGO MODESTO PROTASIO - RN012214
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ - RN018883
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RN004602
THIAGO MODESTO PROTASIO - RN012214
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ - RN018883
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51582902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: 9dfd3a0c-1f84-41b5-aea3-1f26b5e3631d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: 9dfd3a0c-1f84-41b5-aea3-1f26b5e3631d